Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-72.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003440-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (AGRAVADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO PASSARELI SEVERINO - CPF: 028.116.601-35 (AGRAVANTE), PATRICIA MENDES AMORIM - CPF: 010.097.891-63 (AGRAVANTE), EDSON MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 027.207.081-51 (AGRAVANTE), ATILIO NETO DA SILVA - CPF: 015.809.871-41 (AGRAVANTE), SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS CARREIRA RODRIGUES - CPF: 046.331.781-56 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (AGRAVADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – MILITARES – AUTORIDADE COMPETENTE – DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – ARTIGO 2º, INCISOS I E IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Thiago Antônio Mendes Passareli Severino, Patricia Mendes Passareli Amorim, Edson Mendes Martins Junior, Sandro Lucio Fernandes da Silva, Atilio Neto da Silva e André Luis Carreira Mendes, contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança,
por eles impetrado, reconheceu de ofício a ilegitimidade do Secretário de Estado de Gestão e declinou da competência para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração, quanto à outra autoridade coatora indicada.

A Agravante sustentou, em resumo, que a decisão que declinou da competência merece reforma, ao argumento de que os descontos previdenciários dizem respeitos aos servidores ativos e inativos.

Afirma que o caso em análise diz respeito à implantação, equivocada, feita pelas autoridades coatoras, da alíquota para contribuição do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso a partir de 01 de junho de 2020, onde se constata que fora lançada uma alíquota de 14% (quatorze inteiros por cento), sobre a remuneração dos PMs, BMs e Pensionistas.

Assevera, outrossim, que a gestão da folha de pagamento é uma atribuição da SEPLAG – Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, de sorte que a competência para o aludido ato é do Secretário de Estado.

Com essas razões, postulou, então, incialmente, a retratação da decisão, ou, então, que seja submetido o Recurso ao Colegiado e conferido provimento ao Agravo Interno, para que seja reconhecida e mantida a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e a consequente competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento do
mandamus.

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno, id. 882332487.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, os Impetrantes pretendem a reforma da decisão que, diante do reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão, declinou da competência
para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração, quanto à outra autoridade coatora indicada
.

Denota-se dos autos que os Impetrantes insurgem-se contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV e ao Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação, na suas folhas de pagamento, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.

Não obstante, conforme registrei da decisão combatida, sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional,
dirigido contra
ato concreto
,
praticado
por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, ao perscrutar detidamente os autos,
não
encontrei qualquer
ato concreto praticado
pelo Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora, que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo do Impetrante.

Malgrado os Impetrantes defendam a legitimidade do Secretário de Estado de Gestão, com fundamento em decisões deste Sodalício, inclusive, da minha relatoria, anoto que, naqueles processos, foi reconhecida a legitimidade do referido Secretário de Estado, diante da redação da Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual.

Ocorre que a mencionada lei
foi revogada
pela Lei Complementar 612/2019, que prevê, no seu artigo 46, o seguinte:

Art. 46
Ficam revogadas as disposições em contrário
,
em especial a Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015
, e também aquelas que atribuam competências em dissonância com esta Lei Complementar. (Destaquei).

Diante desse cenário, hodiernamente,
a competência para gerir o regime previdenciário

dos servidores públicos estabilizados e dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, inclusive
dos militares
e, consequentemente,
aplicar a legislação pertinente à espécie
,
é do Diretor Presidente do MTPREV
, conforme estabelece o artigo 2
o
, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014,
in verbis
:

Art. 2º
A MTPREV
, na qualidade de
Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT
,
tem por competência
:

(...)

I -
a gestão do Regime Próprio de Previdência Social
dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como
dos militares
, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e
cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT
. (Destaquei).

Nesse contexto, tem-se configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, de sorte que a extinção da ação mandamental, em relação a esse Impetrado, torna-se medida impositiva.

Quanto à outra autoridade Impetrada, qual seja, o
Diretor Presidente do MTPREV,
a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar, originariamente, o Mandado de Segurança em que ela figure como parte, uma vez que não há falar no foro por prerrogativa de função, previsto no art. 96, inciso I, alínea ‘g’, da Constituição Estadual.

Por essas razões, conclui-se que, doravante, a competência, para processar e julgar a presente ação mandamental, é do Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto, em face da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, deve ser extinto o
mandamus
, no que diz respeito a ele, conforme os artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, ambos do CPC, e do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, e, de consequência,
denegar a segurança
, nos termos do artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

De outro giro, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o mandado de segurança, na condição de juízo originário, quanto ao ato da competência do
Diretor Presidente do MTPREV
, que não detêm foro por prerrogativa de função, o
declínio da competência
, nos termos do artigo 51, XLIX, do RITJ/MT c/c artigo 46 do CPC/2015, e a consequente determinação da remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja regularmente distribuído, é medida impositiva.

Com efeito, malgrado os argumentos recursais e da impetração, constata-se que,
inexiste
qualquer
ato concreto, praticado
pelo Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora, que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo dos Impetrantes.

Nesse diapasão, como visto, inexistindo alteração da situação fática, tenho que a manutenção da decisão combatida, que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Gestão e Planejamento, e declinou da competência para o Juízo de Primeiro Grau, em razão da autoridade coatora remanescente, não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022